Tribunal: TJES
Processo: 5003199-48.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5003199-48.2021.8.08.0021
APELANTE: LUCAS MONTEIRO RESENDE
APELADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO
DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
QUE COMPETE AO ESTADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
APELO CONHECIDO E
P
ROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA
MANTER

OS DEMAIS TERMOS D
A SENTENÇA.

1. Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana.

2. No caso concreto, entende-se, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que deve ser acolhida a pretensão inicial de internação compulsória, pois o laudo médico apresentado, subscrito por Médico Psiquiatra, declara que o requerente apelado apresenta quadro grave pelo CID 10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência), necessitando, assim, de internação em clínica especializada em saúde mental, devido a risco de falência do controle do quadro em âmbito ambulatorial e eventual para óbito. A isso, soma-se a comprovação do acolhimento do requerente recorrido, no dia 02/08/2021, pela equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, e sua inserção no Sistema Estadual de Regulação de Vagas com solicitação de internação, ocorrida no mesmo dia.

3. Não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município. Contudo, levando em consideração que: (i) o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014; e (ii) cabe

ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte (internação compulsória); deve ser afastada a condenação do Município quanto aos honorários de sucumbência, tendo em vista a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos público.

4. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e dar-lhe provimento. CONHECER da remessa necessária para manter os demais termos da sentença.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003199-48.2021.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

APTE.: LUCAS MONTEIRO RESENDE

APDOS.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(id 3825030), com vistas ao reexame da sentença lançada no id 3825025, que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta por Lucas Monteiro Resende em face dos entes municipal e estadual, julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida no id 3825003 para que seja implementada a internação compulsória o autor apelado, com a disponibilização de vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou caso não haja disponibilidade de vaga no setor público, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, as suas expensas, sendo providenciado o transporte necessário para o deslocamento à unidade de tratamento.

Contrarrazões apenas do autor
LUCAS MONTEIRO RESENDE
no id 3825033, pugnando pelo improvimento do apelo.

Determino a retificação da autuação, nos termos do cabeçalho, para que conste como apelante o Município de Guarapari e a subida dos autos também por remessa necessária, nos moldes em que estabelecido na sentença guerreada pelo apelo voluntário da Municipalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMAR
A

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador,
em 21/03/2023 às 09:50:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45730821032023
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR:-

Conforme relatado,
cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação
interposto por

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

(id 3825030), com vistas ao reexame da sentença lançada no id 3825025, que, em sede de “ação de obrigação de fazer
”
proposta por Lucas Monteiro Resende em face dos entes municipal e estadual, julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida no id 3825003 para que seja implementada a internação compulsória o autor apelado, com a disponibilização de vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou caso não haja disponibilidade de vaga no setor público, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, as suas expensas, sendo providenciado o transporte necessário para o deslocamento à unidade de tratamento.

Passo à análise remessa necessária com as razões recursais nos limites da devolutividade.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Entendo que
“
[...] a

saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.
[...]

A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
[...]

A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos (TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21/02/2022, DJ 28/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

No caso concreto, entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que deve ser acolhida a pretensão inicial de internação compulsória, pois “[...] o laudo médico apresentado (id. 8699883, fl. 03), subscrito por Médico Psiquiatra (Dr. Thiago Negromonte Petitet - CRM/ES 11735), declara que o requerente [apelado] apresenta quadro grave pelo CID 10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência), necessitando, assim, de internação em clínica especializada em saúde mental, devido a risco de falência do controle do quadro em âmbito ambulatorial e eventual para óbito. A isso, soma-se a comprovação do acolhimento do requerente [recorrido], no dia 02/08/2021, pela equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, e sua inserção no Sistema Estadual de Regulação de Vagas com solicitação de internação, ocorrida no mesmo dia (id. 8699883, fls. 11-16) [...]”.

Registro, ainda, que “[...] a
jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde,
bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos
, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 059150002919, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/04/2022, DJ 29/04/2022).

É o que basta para, em remessa necessária, manter a sentença quanto à discussão de fundo.

Ultrapassada essa questão, ressalto que o

apelo voluntário do Município de Guarapari discute apenas a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que representa o autor apelado.

Nesse ponto, também agiu com acerto o juízo “a quo” ao condenar o Município, sucumbente, no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado, afinal “[...] quando sucumbente outro ente da Federação, a exemplo do Município, são devidos os honorários advocatícios.
Em suma: não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 044130006842, Relatora Convocada: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, J 27/09/2022, DJ 22/11/2022). No mesmo sentido, seguem outro julgados reiterados deste Sodalício:

[...]
Diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 047190049222, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 04/07/2022, DJ 13/07/2022).

[...]
Q
uando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários,
no entanto, em relação ao Município, é plenamente possível a condenação deste ente ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 047190069642, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 10/06/2022).

[...]
E
m causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual é cabível condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios
, mas não do Estado
[...] (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 050100040349, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 17/12/2021).

Quanto ao pleito subsidiário do Município apelante de responder apenas em 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de sucumbência, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que resta até mesmo impossibilidade essa análise, na medida em que a verba está no patamar legal mínimo.

“[...]
A norma de regência prevista no art. 85, §2º, do CPC, reza que os honorários deverão ser fixados
no percentual mínimo

de 10%

e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
. Trata-se de regra processual de sucumbência que independe da natureza da decisão e da vontade da parte [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 035120120551, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 13/02/2023, DJ 24/02/2023).

Enfim, “[...] não há que se falar em redução do percentual a título de honorários advocatícios, vez que já foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa)
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021190045308, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(id 3825030) e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória.

Por fim, dado improvimento do apelo voluntário, majoro a condenação do recorrente no pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o mencionado parâmetro, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador,
em 21/03/2023 às 09:50:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei nº 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45730921032023
.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I ST A

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Peço vista dos autos.

*

ts*

SESSÃO: 11/04/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da remessa necessária e da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, solidariamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a proceder à internação voluntária de
LUCAS MONTEIRO RESENDE
, em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos ou, na sua falta, na rede privada, às suas expensas, devendo providenciar o transporte necessário para o deslocamento para a unidade de tratamento.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No voto condutor, o Des. Relator Raphael Americano Câmara confirmou a sentença em remessa necessária e negou provimento ao recurso do município Apelante, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal.

O voto foi acompanhado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Peço
v
enia
ao e. Relator, pois alcancei conclusão diversa acerca da condenação do município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do segundo Apelado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, compete ao segundo Apelado viabilizar a internação voluntária do primeiro Apelado, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, não pode o município Apelante ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em face do exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo e. Relator, para dar provimento ao recurso do município Apelante, reformando parcialmente a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

SESSÃO 18/04/2023

V O T O

(RETORNO)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminentes Pares, proferi voto de relatoria conhecendo do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e negando-lhe provimento; e conhecendo da remessa necessária para manter intacta a sentença objurgada. Na sequência, fui acompanhado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Em seguida, o Des. Samuel Meira Brasil Junior inaugurou divergência para dar provimento ao apelo do Município de Guarapari e reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação da Municipalidade no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Entendeu a divergência que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Nesse sentido, pontuou que o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do segundo apelado, o Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. Assim, consignou que compete ao segundo apelado, o Estado, viabilizar a internação voluntária do primeiro apelado,
LUCAS MONTEIRO RESENDE
, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento. Nessa perspectividade, via de consequência, considerou que não pode o Município apelante ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sobre essa matéria, vinha adotando posicionamento no sentido de que “[...] não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 044130006842, Relatora Convocada: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, J 27/09/2022, DJ 22/11/2022).

Contudo, melhor refletindo sobre a matéria, reformulo meu entendimento acerca da matéria para me alinhar à tese da divergência em prestígio à

colegialidade.
Afinal, levando em consideração que:
(i)
o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014; e
(ii)
cabe
ao Estado do Espírito Santo
o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte (internação compulsória);
deve ser afastada a condenação do Município quanto aos honorários de sucumbência, tendo em vista

a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos público
. Para tanto, colaciono os seguintes precedentes desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4.
O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual
, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. 5. Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para [...]

afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator Designado: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 06/09/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA – CONFUSÃO – SÚMULA 421 STJ – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE TOXICÔMANO – ATRIBUIÇÃO DO ENTE ESTATAL QUANDO O MUNICÍPIO NÃO DISPUSER DE RECURSOS. 1)
A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2)
É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).
3)
Entretanto,
o

procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
e não dos municípios capixabas
. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”. [...] [
Por conseguinte, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública].

6)
Recurso da requerente conhecido e improvido. Recurso do ente municipal requerido conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator Substituto: Des. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, J 26/07/2022).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
REFORMULO EM PARTE MEU VOTO
, de modo que adiro à parcial divergência capitaneada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior para
CONHECER
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência.

Outrossim, mantenho meu voto no sentido de
CONHECER
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, manter os demais termos da sentença,
que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo
.

Por fim, deixo de condenar o apelante em honorários recursais, dado o provimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador,
em 18/04/2023 às 13:25:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46009418042023
.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, reformulou o voto para acompanhar a divergência.

O Desembargador Raimundo já tinha acompanhado o Relator.

Consulto o Desembargador Raimundo se mantém o voto, que foi reformulado pelo Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, mantenho o meu pedido de vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, adiado com pedido de vista.

*

gvg*

SESSÃO: 09/05/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Peço o adiamento do presente processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então o processo fica adiado.

*

ts

*

SESSÃO 16/05/2023

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

À
unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e dar-lhe provimento; CONHECER da remessa necessária para manter os demais termos da sentença.

* *

gvg
*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5003199-48.2021.8.08.0021
APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
APELADOS:
LUCAS MONTEIRO RESENDE E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
remessa necessária com
recurso de apelação
interposto por

MUNICÍPIO
DE GUARAPARI/ES

(
id 3825030
)
, com vistas ao reexame da sentença
lançada no id 3825025
, que, em sede de “
ação
de obrigação de fazer
”
proposta por
Lucas Monteiro Resende em face dos entes municipal e estadual, julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida no id 3825003 para que seja implementada a internação compulsória o autor apelado, com a disponibilização de vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou caso não haja disponibilidade de vaga no setor público, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, as suas expensas, sendo providenciado o transporte necessário para o deslocamento à unidade de tratamento
.

P
asso à análise
remessa necessária com
as razões recursais nos limites da devolutividade.

De partida, no que
diz respeito
à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“
Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Entendo que
“
[...] a
saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.
[...]
A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
[...]
A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar

[...]”

(TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
05/10/2021, D
J
19/10/2021).

Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício
:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos
(TJES, Apelação Cível
n.º
047190045626, Relator: M
anoel Alves Rabelo, J
21/02/2022,
DJ
28/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André

[...]
. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
013180018924, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
15/02/2022, D
J
11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...]
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
047180060411, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
01/02/2022, D
J
22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento
n.º
001209000023, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
07/12/2021, D
J
13/12/2021).

No caso concreto, entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que deve ser acolhida a pretensão inicial de internação compulsória, pois “[...]
o laudo médico apresentado (id. 8699883, fl. 03), subscrito por Médico Psiquiatra (Dr. Thiago Negromonte Petitet - CRM/ES 11735), declara que o requerente [apelado] apresenta quadro grave pelo CID 10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência), necessitando, assim, de internação em clínica especializada em saúde mental, devido a risco de falência do controle do quadro em âmbito ambulatorial e eventual para óbito. A isso, soma-se a comprovação do acolhimento do requerente [recorrido], no dia 02/08/2021, pela equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, e sua inserção no Sistema Estadual de Regulação de Vagas com solicitação de internação, ocorrida no mesmo dia (id. 8699883, fls. 11-16) [...]”.

R
egistro, ainda, que “[...] a
jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde,
bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos
, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes
[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
059150002919, Relator: J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J
18/04/2022, D
J
29/04/2022).

É o que basta para, em remessa necessária, manter a sentença quanto à discussão de fundo.

Ultrapassada essa questão, ressalto que o
apelo voluntário do Município de Guarapari discute apenas a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que representa o autor apelado.

Nesse ponto, também agiu com acerto o juízo “a quo” ao condenar o Município, sucumbente, no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado, afinal “[...]
quando sucumbente outro ente da Federação, a exemplo do Município, são devidos os honorários advocatícios.
Em suma: não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município

[...]”
(TJES, Agravo Interno Cível
em
Ap
elação n.º
044130006842, Relator
a
C
onvocada:
D
ebora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira
C
âmara Cível, J
27/09/2022, D
J
22/11/2022).
No mesmo sentido, seguem outro julgados reiterados deste Sodalício:

[...]
D
iferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
047190049222, Relator
a
: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
04/07/2022, D
J
13/07/2022).

[...]
Q
uando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários,
no entanto, em relação ao Município, é plenamente possível a condenação deste ente ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
047190069642, Relator Substituto: G
etulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J
04/04/2022, D
J
10/06/2022).

[...]
E
m causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual é cabível condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios
, mas não do Estado

[...]
(TJES, Remessa Necessária Cível
n.º
050100040349, Relator Substituto: J
ulio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
30/11/2021, D
J
17/12/2021).

Quanto ao pleito subsidiário do Município apelante de responder apenas em 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de sucumbência, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que resta até mesmo impossibilidade essa análise, na medida em que a verba está no patamar legal mínimo.

“
[...]
A norma de regência prevista no art. 85, §2º, do CPC, reza que os honorários deverão ser fixados
no percentual mínimo

de 10%
e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
. Trata-se de regra processual de sucumbência que independe da natureza da decisão e da vontade da parte [...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
035120120551, Relator: W
alace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J
13/02/2023, D
J
24/02/2023).

Enfim, “[...] não há que se falar em redução do percentual a título de honorários advocatícios, vez que já foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa)
[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
021190045308, Relator: E
werton Schwab
Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J
23/11/2021, D
J
11/01/2022).

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO
DE GUARAPARI/ES

(
id 3825030
) e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

O
utrossim
,
CONHEÇO
da remessa necessária
e, por
não
observar
nenhum
vício
formal e/ou material
,
mantenho a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória.

Por fim, dado
improvimento
do apelo voluntário,
majoro
a
condenação
do recorrente

n
o pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre
o
valor da causa
, em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o mencionado
parâmetro
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2023 às 09:50:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45730921032023
.

VOTO - Retorno

Eminentes Pares, proferi voto de relatoria conhecendo do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO
DE GUARAPARI/ES
e negando-lhe provimento; e conhecendo da remessa necessária para manter intacta a sentença objurgada. Na sequência, fui acompanhado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Em seguida, o Des. Samuel Meira Brasil Junior inaugurou divergência para dar provimento ao apelo do Município de Guarapari e reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação da Municipalidade no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Entendeu a divergência que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Nesse sentido, pontuou que o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do segundo apelado, o Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. Assim, consignou que compete ao segundo apelado, o Estado, viabilizar a internação voluntária do primeiro apelado,
LUCAS MONTEIRO RESENDE
, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento. Nessa perspectividade, via de consequência, considerou que não pode o Município apelante ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sobre essa matéria, vinha adotando posicionamento no sentido de que “[...] não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 044130006842, Relatora Convocada: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, J 27/09/2022, DJ 22/11/2022).

C
ontudo, melhor refletindo sobre a matéria, reformulo meu entendimento acerca da matéria para me alinhar à tese da divergência
em
prestígio à
colegialidade
.
Afinal, levando em consideração que:
(i)
o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014; e
(ii)
cabe
ao Estado do Espírito Santo
o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte (internação compulsória);
deve ser afastada a condenação do Município quanto
aos honorários de sucumbência
,
tendo em vista
a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos público
. Para tanto, colaciono os seguintes precedentes desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4.
O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual
, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. 5. Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para
[...]
afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator Designado: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 06/09/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA – CONFUSÃO – SÚMULA 421 STJ – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE TOXICÔMANO – ATRIBUIÇÃO DO ENTE ESTATAL QUANDO O MUNICÍPIO NÃO DISPUSER DE RECURSOS.
1)
A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2)
É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).
3)
Entretanto,
o

procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
e não dos municípios capixabas
. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”. [...] [
Por conseguinte, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública
].

6)
Recurso da requerente conhecido e improvido. Recurso do ente municipal requerido conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator Substituto: Des. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, J 26/07/2022).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
REFORMULO
EM PARTE
MEU VOTO
, de modo que adiro à parcial divergência capitaneada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior para
CONHECER
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência.

Outrossim, mantenho meu voto no sentido de
CONHE
CER
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, manter os demais termos da sentença,
que
julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória
a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo
.

Por fim, deixo de condenar o apelante em honorários recursais, dado o provimento do apelo.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2023 às 13:25:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46009418042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003199-48.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PROCURADORA : STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO

RECORRIDO : LUCAS MONTEIRO RESENDE

DEFENSOR PÚBLICO : HUMBERTO CARLOS NUNES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da remessa necessária e da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, solidariamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a proceder à internação voluntária de
LUCAS MONTEIRO RESENDE
, em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos ou, na sua falta, na rede privada, às suas expensas, devendo providenciar o transporte necessário para o deslocamento para a unidade de tratamento.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No voto condutor, o Des. Relator Raphael Americano Câmara confirmou a sentença em remessa necessária e negou provimento ao recurso do município Apelante, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal.

O voto foi acompanhado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Peço
venia
ao e. Relator, pois alcancei conclusão diversa acerca da condenação do município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do segundo Apelado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, compete ao segundo Apelado viabilizar a internação voluntária do primeiro Apelado, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, não pode o município Apelante ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em face do exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo e. Relator, para dar provimento ao recurso do município Apelante, reformando parcialmente a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/5003199-48.2021.8.08.0021_PV

VOTO VOGAL CONVOCADO(942,CPC): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Diante da reformulação do voto feita pelo eminente Des. Relator, que acompanhou o voto divergente do eminente.
Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
pedi vista dos autos.

Em análise dos autos, bem como do novo voto proferido, observa-se assistir razão o Des. Relator ao reformular seu voto, razão pela qual
o acompanho integralmente
, para dar provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
,
reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.